Tribunal: TJSP
Processo: 2053951-40.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE DECRETO ESTADUAL QUE IMPÔS O RETORNO DE TODAS AS CIDADES DO ESTADO À FASE VERMELHA - autonomia federativa garantidA pela Constituição Federal e referendada pela ADI 6.341 do C. STF – PLANO SÃO PAULO QUE REGREDIU TODAS AS CIDADES DO ESTADO À faSE VERMELHA – IMPETRANTES QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA PARA

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE DECRETO ESTADUAL QUE IMPÔS O RETORNO DE TODAS AS CIDADES DO ESTADO À FASE VERMELHA - autonomia federativa garantidA pela Constituição Federal e referendada pela ADI 6.341 do C. STF – PLANO SÃO PAULO QUE REGREDIU TODAS AS CIDADES DO ESTADO À faSE VERMELHA – IMPETRANTES QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA PARA PERMITIR SEU FUNCIONAMENTO MEDIANTE REESTRIÇÕES E OBSERVÃNCIA DE TODOS OS PROTOCOLOS DE HIGIENE E SEGURANÇA.